Tribunal: TJSP
Processo: 1070052-37.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição do nome da demandante em cadastros restritivos de órgãos de proteção ao crédito – Origem da dívida inserida, proveniente de inadimplemento de contrato de prestação de serviços de telefonia, devidamente demonstrada pela demandada – Observância do disposto no art. 373, II, do CPC - Reproduções de telas do sistema interno que, a despeito de unilateralmente

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição do nome da demandante em cadastros restritivos de órgãos de proteção ao crédito – Origem da dívida inserida, proveniente de inadimplemento de contrato de prestação de serviços de telefonia, devidamente demonstrada pela demandada – Observância do disposto no art. 373, II, do CPC - Reproduções de telas do sistema interno que, a despeito de unilateralmente produzidas pela ré, indicam a utilização dos serviços respectivos pela autora, com a realização de diversos pagamentos e o posterior inadimplemento - Dever de indenizar afastado – Dano moral não configurado – RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070052-37.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YASMIM
SILVA CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL
S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 46318
APEL.No: 1070052-37.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : YASMIM SILVA CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : TELEFONICA BRASIL S/A
*RESPONSABILIDADE CIVIL Inscrição do nome da
demandante em cadastros restritivos de órgãos de proteção
ao crédito Origem da dívida inserida, proveniente de
inadimplemento de contrato de prestação de serviços de
telefonia, devidamente demonstrada pela demandada

Observância do disposto no art. 373, II, do CPC -
Reproduções de telas do sistema interno que, a despeito de
unilateralmente produzidas pela ré, indicam a utilização dos
serviços respectivos pela autora, com a realização de
diversos pagamentos e o posterior inadimplemento - Dever
de indenizar afastado Dano moral não configurado
RECURSO NÃO PROVIDO.*
Trata-se
de
“ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c/c pedido de danos imateriais”
julgada pela r. sentença de fls. 83/86, nos moldes do
dispositivo que ora se transcreve: Isto posto, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos e extinto o processo com
julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I,
do CPC. Ante a sucumbência, condeno a parte autora no
pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observando-se a gratuidade de
justiça deferida à autora.

Apela,
a
demandante,
sustentando
a
ausência de comprovação da existência da dívida anotada
em seu nome pela demandada, que somente juntou telas
sistêmicas unilateralmente produzidas para a comprovação
de sua tese, totalmente desvinculadas dos dados atribuídos à negativação impugnada e facilmente
modificáveis. Afirma que o instituto da inversão do ônus
da prova não foi aplicado, sendo que a sentença se baseou
na simples existência da relação jurídica entre as partes
o que nunca foi negado. Acrescenta que a ré não
apresentou a cópia do contrato assinado, inexistindo
prova de que o débito inscrito é devido. Aponta a
violação do disposto no art. 43, § 2o, do CDC. Pretende,
assim, ser indenizada dos danos morais suportados em
razão da conduta ilícita da empresa de telefonia, que são
“in re ipsa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, isento de preparo, em
razão da gratuidade de Justiça concedida à autora, e
respondido.
É o relatório.
Por
intermédio
da
presente
ação,
a
demandante, ora apelante, pretende ser indenizada dos
supostos danos morais decorrentes da inclusão de seu
nome, por parte da empresa de telefonia demandada, em
cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao
crédito, informando desconhecer a dívida objeto da
anotação restritiva.
A pretensão inicial, todavia, não merecia
mesmo acolhimento.
Vê-se
dos
autos
que
a
autora
foi
negativada pela ré em razão de débito de R$154,60,
vencido
em
26/12/2017,
relativo
ao
contrato
no
0322803673, conforme pesquisa junto ao SCPC (fls. 18) e
ao SERASA (fls. 23).
Na contestação, a instituição bancária
informa que a dívida em questão se relaciona a contrato
de prestação de serviços de telefonia ao qual a autora
aderiu, ficando inadimplente a partir da fatura com
vencimento em dezembro de 2017.
E apresentou prova efetiva da origem da
dívida inscrita, tendo se desincumbido do ônus imposto
tanto pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil,
como pelo art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor.
Com efeito, a ré anexou aos autos telas
sistêmicas que atestam a efetiva utilização pela autora
dos serviços de telefonia, a qual inclusive realizou
pagamentos (fls. 40) - não impugnados especificamente -,
afastando-se a alegação de ausência de valor probante de
tais documentos.
O pagamento das faturas é comportamento
absolutamente inconciliável com eventual fraude praticada
em desfavor da demandante.
As telas do sistema interno da empresa de
telefonia demonstram que a autora se tornou inadimplente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em relação às parcelas vencidas entre dezembro de 2017 e
fevereiro de 2018, nos valores de R$47,80, R$78,97 e
R$69,99, respectivamente (fls. 41).
Nem se invoque a imprestabilidade de tais
documentos,
porquanto
têm
preponderância
sobre
a
fragilidade das alegações postas na inicial, o que se
alia à ausência de impugnação específica e por meio de
argumentos verossímeis dos lançamentos deles constantes.
Acerca da aventada unilateralidade da
prova, destaca-se:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Inscrição do nome do
autor
no
cadastro
de
inadimplentes
por
dívida
desconhecida. Origem do débito provada pelo banco réu.
Reproduções de telas do sistema interno do réu e faturas
mensais que, embora unilateralmente produzidas, indicam a
utilização dos cartões de crédito objeto da lide durante
longo período e o regular pagamento das faturas, enviadas
ao endereço do autor informado na petição inicial,
circunstâncias que tornam inverossímil suposta ocorrência
de fraude na contratação. Sentença reformada para julgar
improcedente o pedido inicial. Recurso do réu provido,
prejudicado o recurso do autor (g.n.) (TJSP, Apel.
0003186-85.2015.8.26.0396, Rel. Des. TASSO DUARTE DE
MELO, 12a Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2017).
E conforme bem anotado pela Magistrada,
“dos documentos juntados, verificam-se os dados pessoais
da requerente, o período de vigência contratual e
utilização dos serviços fornecidos pela ré” (fls. 84).
Para
espancar
qualquer
alegação
de
discrepância entre os valores apresentados pela demandada
e o constante das consultas realizadas junto às entidades
de
proteção
ao
crédito,
anota-se
que
eventuais
inconsistências acerca de informações sobre o débito
anotado, por si sós, não autorizam o cancelamento da
inscrição, tampouco o arbitramento de indenização.
Conforme
entendimento
do
C.
Superior
Tribunal de Justiça, não são as informações do débito
anotado que têm o condão de causar dano moral ao devedor,
mas o registro indevido, que no caso, não ocorreu, uma
vez que a dívida existe (REsp 831162/ES, Rel. Min. JORGE
SCARTEZZINI, Quarta Turma, DJe 21/08/2006 j. 03/08/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes
termos,
a
análise
da
prova
documental carreada aos autos autoriza a conclusão de que
restou satisfatoriamente comprovada a relação jurídica
estabelecida entre as partes, que, anota-se, nunca foi
negada, bem como a dívida existente, de modo que a
cobrança e a negativação efetivadas são legítimas, não
restando configurada qualquer conduta ilícita da ré que
ensejasse os danos morais ventilados na inicial.
Ora, a demandada comprovou que havia
débito pendente, enquanto a demandante, por sua vez, não
se desobrigou de provar o respectivo adimplemento.
Como
visto,
a
verossimilhança
das
alegações da autora não está presente no caso em tela,
sendo sua conduta reprovável, ao afirmar a inexistência
de débito cuja origem não poderia desconhecer, insistindo
na imprestabilidade dos documentos apresentados para
demonstrá-lo.
Dado o insucesso do apelo, majoram-se os
honorários advocatícios a cargo da demandante para 15%
sobre o valor atualizado da causa, nos moldes dos §§ 2o e
11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva
da gratuidade de Justiça a ela deferida.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator designado
LL